Tribunal: STF
Processo: Rcl 66302
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Cafelândia alega ter a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violado, no Processo n. 0001508-34.2021.8.16.0192, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão judiciário reclamado confirmado sentença que substituiu o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de adicional de insalubridade paga a servidor público.



    Argumenta que lei local estabelece o salário mínimo como base de cálculo da referida gratificação, de modo que não caberia sua substituição por via judicial. Salienta ainda não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou o tribunal reclamado a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:



    Superado o momento de aplicação da base de cálculo sobre o menor salário vigente no município, nos termos da Lei Municipal nº 1.846/2022, passa-se a análise da questão suscitada sob a égide da Lei Municipal nº 762/2007. 



    A redação original do artigo 172 assim previa: 



    Art. 172 – Será concedido adicional por insalubridade, sobre o salário mínimo Nacional vigente no país, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao Servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida. 



    Em que pese a estipulação supra, destaco que, conforme ressaltado, é firme o entendimento acerca da impossibilidade de fixação do salário-mínimo para qualquer fim, nos termos do comando constitucional expresso no artigo 7º, inciso IV e, especificamente, como base de cálculo para o adicional de insalubridade, a teor da Súmula nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa toada, incabível a utilização do parâmetro fixado na redação original do artigo 172 da lei impugnada, pois nitidamente afronta a vedação legal e o entendimento jurisprudencial acerca do tema. 



    Sendo assim, o efeito repristinatório declarado pela r. sentença não equivale a fixação da base de cálculo pelo poder judiciário ou a ausência de fundamentação do julgado.



    [...]



    Logo, escorreita a decisão do r. juízo de piso ao restabelecer a vigência do artigo 179 da Lei nº 545 /2003 (será concedido adicional por insalubridade, sobre o vencimento do cargo efetivo).



    Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente